Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. Com relação à preliminar de ilegitimidade, conforme consta dos autos e dos documentos nele carreado, o agravado é parte legítima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou o agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar ao agravado (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela condenação da recorrente em danos morais, valor este líquido e exigível, ante o contrato de compra e venda anexado aos autos do processo originário que comprova a relação jurídica de direito material entre as partes. Preliminar rejeitada.
3. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. No caso dos autos, conforme restou verificado liminarmente, não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
4. Não constitui cerceamento do direito de defesa do agravante nos casos em que o Magistrado entende não haver necessidade de dilação probatória por se tratar de questão unicamente de direito. Segundo, que se trata de ação de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, o que não requer revolvimento de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo está pronto e acabado.
5. No que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual e ainda da aplicação do sistema opt in do CDC, assevera-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos dois processos, uma vez que a ação individual visava a reparação de danos materiais e lucros cessantes, pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que a Ação Civil Coletiva era baseada na publicidade enganosa e descumprimento contumaz das obrigações do contrato, além da condenação por danos morais.
6. Ademais, caberia à parte ré na ação coletiva, no caso a agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC.
7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Preliminar afastada, agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.